Tribunal: TJDFT
Processo: 0035099-71.2014.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. CALÚNIA E DIFAMAÇÃO. PRELIMINAR. CONHECIMENTO PARCIAL. FUNDAMENTOS DISSOCIADOS DA APELAÇÃO E DA DIVERGÊNCIA. MÉRITO. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DA PENA. SEGUNDA FASE. 1/6 (UM SEXTO) SOBRE A PENA-BASE.
I – À luz do que dispõe o art. 609, parágrafo único, do CPP, os pedidos formulados pelo embargante que extrapolam o objeto da divergência não podem ser conhecidos.
II – Ausente parâmetro legal, a jurisprudência consolidou o entendimento de que a fração adequada para redução ou aumento da pena, em razão de atenuantes ou agravantes, será de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base. Patamar diverso poderá ser aplicado, desde que sob fundamentação idônea.
III – Recurso parcialmente conhecido e provido.